Tribunal: TJDFT
Processo: 0700875-43.2022.8.07.0015
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0700875-43.2022.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LOGO IT S/A APELADO: CIA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E INOVACAO S/A DECISÃO SUSPENSÃO DO PROCESSO Trata-se de apelação da autora, Logo It S.A., contra a r. sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por considerar que não houve comprovação da realização de protesto específico para fins falimentares (ID 34477983). A autora, Logo It S.A., apela alegando que: 1) houve notificação do acionista da empresa ré através do aplicativo whatsapp; 2) não é necessário protesto para fins falimentares, bastando o protesto comum. Em contrarrazões, a ré/apelada, Cia Brasileira de Tecnologia e Inovação S.A., informou que os protestos realizados pela autora estão com efeitos suspensos por determinação judicial proferida no processo no 0707753-26.2022.8.07.0001, em trâmite perante a 18a Vara Cível do TJDFT (ID 34477996). Intimada para se manifestar sobre o fato, a autora/apelante, Logo It S.A., reconheceu a suspensão dos protestos, alegando, contudo, que “não é possível atribuir características satisfativas, neste processo, a uma tutela cautelar proferida precariamente no âmbito de outra ação, que não está de acordo com a verdade sobre as relações jurídicas mantidas entre as partes.” (ID 38345330) É o breve relato. Decido. Conforme o CPC/2015: “Art. 313. Suspende-se o processo: (...) V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo; (...) § 4o O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 (um) ano nas hipóteses do inciso V e 6 (seis) meses naquela prevista no inciso II.(...)” Assim, uma vez que estes autos tratam de pedido de falência amparado nos protestos mencionados, determino a suspensão do presente recurso até o julgamento final da controvérsia no processo no 0707753-26.2022.8.07.0001, limitada ao prazo de um ano (CPC/2015 313 § 4o). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator